Tribunal: TJMT
Processo: 1011972-46.2023.8.11.0006
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1011972-46.2023.8.11.0006
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES
RECORRENTE: MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
RECORRIDO: MARIA IZABEL DOS SANTOS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 a 15/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FUNÇÃO DE CONFIANÇA. VERBA DE NATUREZA TRANSITÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGIME DE APOSENTADORIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV contra sentença que julgou procedente ação declaratória cumulada com repetição de indébito proposta por servidora pública estadual, reconhecendo a não incidência de contribuição previdenciária sobre valores recebidos a título de função de confiança (DGA), considerados de natureza transitória e não incorporáveis à aposentadoria. A sentença determinou a devolução dos valores recolhidos entre 2018 e 2022, com base no Tema 163 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre valores percebidos a título de função de confiança (DGA) por servidora estadual que alega não ter tais valores repercussão nos proventos de aposentadoria, à luz da legislação estadual e da jurisprudência do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação da tese firmada no Tema 163 do STF exige a demonstração fático-jurídica de que a verba impugnada não repercute nos proventos de aposentadoria do servidor.
4. A servidora não comprovou o cumprimento dos requisitos das regras de transição previstas nas ECs 41/2003 e 47/2005, como idade mínima, tempo de contribuição, tempo de serviço público, carreira e cargo, não sendo possível presumir o regime de aposentadoria aplicável.
5. A legislação estadual (LC 202/2004 e LC 04/1990) estabelece que a base de cálculo da contribuição previdenciária inclui todas as parcelas da remuneração, inclusive as transitórias, como a função de confiança, uma vez que repercutem em benefícios diversos.
6. A ausência de comprovação do fato constitutivo do direito impede o reconhecimento da indevida incidência da contribuição previdenciária sobre a verba DGA.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A aplicação da tese firmada no Tema 163 do STF exige a comprovação de que a verba contestada não repercute nos proventos de aposentadoria.
2. A ausência de prova do regime de aposentadoria aplicável impede o afastamento da contribuição previdenciária sobre verbas de natureza transitória.
3. A legislação estadual pode estabelecer base de cálculo previdenciária própria, desde que observados os parâmetros constitucionais e a efetiva retributividade das contribuições.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 97; CPC, art. 373, I; LC/MT 202/2004, art. 2o; LC/MT 04/1990, art. 57.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.068/SC (Tema 163); STF, RE 596.663/SP (Tema 93); STF, Súmula Vinculante no 10.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011972-46.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Cargo em Comissão]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA IZABEL DOS SANTOS - CPF: 429.791.701-78 (RECORRIDO), MATHEUS NUNES AMARAL - CPF: 059.204.561-75 (ADVOGADO), EWERTON JOSE CARVALHO - CPF: 050.996.161-43 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025